Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na pendência da revisão de notas taquigráficas para publicação do acórdão, concluída por todos os Desembargadores na última sexta-feira, 26/7/2024, os autos vieram conclusos ao Relator para analisar a questão de ordem apresentada pelo Ministério Público, em 10/7/2024, nos seguintes termos: «Na sessão de julgamento realizada em 2.7.2024, houve a continuidade da deliberação acerca da ADI em epígrafe, oportunidade em que foi proclamado o resultado do julgamento com oito votos pela total procedência da ação, na linha do voto divergente do eminente desembargador Diaulas Costa Ribeiro, três votos pela total improcedência da ação e cinco votos pela parcial procedência da ação, estes reconhecendo a inconstitucionalidade apenas do dispositivo inserido por meio de emenda parlamentar, referente às ocupações da orla do lago propriamente ditas. Diante do citado placar, todavia, verifica-se que, em relação ao outro tema debatido na ação (ocupação dos “becos”), não se obteve maioria absoluta nem no sentido da constitucionalidade, nem no da inconstitucionalidade dos dispositivos legais pertinentes. Em tais hipóteses, prescreve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o seguinte: Art. 156. Efetuado o julgamento, proclamar-se-a a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposicao ou da norma impugnada se, em um ou em outro sentido, tiver se manifestado pelo menos a maioria absoluta dos desembargadores componentes do Conselho Especial, quer se trate de acao direta de inconstitucionalidade, quer de acao declaratoria de constitucionalidade. Paragrafo unico. Se nao for alcancada a maioria necessaria a declaracao de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade e se o numero de desembargadores ausentes puder influir no julgamento, este sera suspenso a fim de se aguardar o comparecimento dos desembargadores ausentes, ate que se atinja o numero necessario para prolatar a decisao em um ou em outro sentido. Percebe-se, à luz do dispositivo regimental acima transcrito, que o caso seria de suspensão do julgamento, a fim de se aguardar o comparecimento dos desembargadores ausentes, até que se atinja o número necessário para prolatar a decisão em um ou em outro sentido. Por tal razão, o Ministério Público suscita a presente questão de ordem, a fim de que seja retomado o julgamento em relação aos demais tópicos da Lei distrital n. 7323/2023, perfazendo-se o quórum de maioria absoluta de votos pela sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Brasília/DF, 9 de julho de 2024.» *** O Conselho Especial é composto por 21 membros. Na sessão de julgamento de 2/7/2024, apenas 17 Desembargadores votaram, incluindo o Presidente. Não votaram: 18) Desembargador James Eduardo Oliveira. Impedido ante o voto precedente do Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. O suplente não foi convocado. 19) Desembargador J. J. Carvalho. Presente no início do julgamento, em 2/4/2024, tendo ouvido as sustentações orais e o voto da Relatora, aguardou o voto de vista. Ausente, justificadamente, na sessão de 2/7/2024. O suplente, Desembargador Arnoldo Camanho, presente na apresentação do voto divergente, não votou porque não ouviu as sustentações orais nem o voto da Relatora. 20) Desembargador Sandoval Oliveira. Presente no início do julgamento, em 2/4/2024, tendo ouvido as sustentações orais e o voto da Relatora, aguardou o voto de vista. Ausente, justificadamente, na sessão de 2/7/2024, sem convocação do suplente. 21) Desembargadora Maria Ivatônia, suplente do Desembargador Roberto Freitas. Presente no início do julgamento, em 2/4/2024, tendo ouvido as sustentações orais e o voto da Relatora, aguardou o voto de vista. Não foi convocada para a continuidade do julgamento porque o titular retornou. Este, por sua vez, não votou porque não ouviu as sustentações orais nem o voto da Relatora. A inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023 foi declarada por 14 votos. Quanto a essa decisão, o julgamento está concluído, com resultado proclamado. A questão de ordem é restrita à complementação do quórum para a tese, também deste Julgador, que declarou a inconstitucionalidade formal (e, supletivamente, material) de toda a Lei no 7.323/2023, que obteve 8 votos. Não se trata, cabe o registro, de ampliação de quórum, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil. A questão de ordem tem solução regimental. A maioria absoluta poderá ser atingida na forma do parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno. Faltam o voto de quatro Desembargadores. Em tese, será possível atingir a maioria absoluta, conforme postulou o Ministério Público. Nos termos do art. 87 do Regimento Interno, «Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo;» Antes de submeter a questão de ordem apresentada pelo Ministério Público à deliberação do Conselho Especial, intimem-se todos os intervenientes nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade (Partido Socialista Brasileiro – PSB – Diretório Regional no Distrito Federal; Distrito Federal, Governador do Distrito Federal e Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal) para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre ela. As questões de ordem independem de inclusão em pauta, conforme art. 97, II do Regimento Interno, ficando todos os interessados cientificados de que a questão de ordem será apresentada em mesa, pelo Relator, sem intimação prévia. Após, voltem me conclusos. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro